Tribunal: STF
Processo: ARE 1339869
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE CABOS SUBMARINOS POR EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS ABARCA A COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES DA LOCALIDADE E NÃO FUNDAMENTA INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL. CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CÓDIGO CIVIL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ACÓRDÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ILHA GRANDE. Sentença de procedência para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.855,96, a título de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes. Interrupção do serviço de energia elétrica em razão do rompimento de cabos submarinos por embarcações marítimas. Fato que abarca coletividade de consumidores da localidade e não fundamenta indenização individual. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na ação. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PREJUDICADO O RECURSO AUTORAL.” (Doc. 4, p. 141, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Humberto de Mesquita Araújo (Doc. 4, p. 168-172) foram desprovidos (Doc. 4, p. 183-185 e Doc. 5, p. 5-13).



    Nas razões de seu apelo extremo, Humberto de Mesquita Araújo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao negar o pedido do indenização por danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica em sua residência pelo prazo de 12 (doze) dias, ao argumento de que o fato abarca a coletividade de consumidores da localidade e, assim, não seria razoável a indenização individual, ofendeu a garantia fundamental do acesso à Justiça, pois o autor não pode ficar à mercê de ação coletiva, uma vez que o acesso à energia elétrica é um direito fundamental (Doc. 5, p. 31-34). 



    Ampla Energia e Serviços S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 68-74).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 5, p. 88-89). Irresignado, Humberto de Mesquita Araújo interpôs o presente agravo (Doc. 5, p. 134-141).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Humberto de Mesquita Araújo em face de Ampla Energia e Serviços S/A objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em sua residência. 



    O acórdão ora recorrido reformou a sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos:



    “Assiste razão em parte tão somente à ré. 



    A relação jurídica se enquadra no conceito de relação de consumo regulada pela Lei nº 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social. 



    Mesmo que a autora relate prejuízos causados a sua atividade empresarial, aplica-se o CDC em função da vulnerabilidade da mesma em face da concessionária ré. 



    (...)



    Os problemas no fornecimento de energia elétrica em Ilha Grande tem sido objeto de reportagens locais que noticiam o sofrimento da população daquela localidade por conta das interrupções dos serviços prestados pela concessionária. Os fatos são relacionados com a conduta dos navegadores da região que rompem os cabos submarinos com suas embarcações, causando transtornos tanto para os moradores da região, quanto para a empresa ré. 



    Ocorre que o fato abarca a coletividade de consumidores da localidade e, assim, não se faz razoável a indenização individual para casos dessa similitude, sob pena de banalizarmos o instituto da responsabilidade civil por dano moral por força de desvio da finalidade. 



    Forçoso reconhecer que as proporções do caso, que atinge a toda a coletividade de usuários da empresa ré em Ilha Grande, desafia uma atuação macro, administrativa, via ANEEL ou PROCON, ou, ainda a tutela coletiva para alcançar a efetividade merecida, caso a concessionária não esteja cumprindo com as obrigações, a fim de garantir a regular prestação do serviço de fornecimento de energia. 



    Deste modo, incabível indenização individual por danos morais na hipótese.” (Doc. 4, p. 147, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o fato alegado abarca toda a coletividade seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Norma interna de shopping center. Restrição de acesso a menores desacompanhados. Exigência de documento de identificação. Alegado dano moral coletivo. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.551.949-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26/08/2025)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



      Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente